Tribunal: TJDFT
Processo: 0750852-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. ERRO NAS TRANSAÇÕES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. É pacífica, no âmbito do STJ, a orientação de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297). Dispõe o art. 14 do CDC que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. Extrai-se dos autos que, de fato, houve erro nas transações realizadas entre o Autor e o Banco de Brasília S.A. Nesse contexto, correta a r. sentença ao condenar a instituição financeira a restituir ao autor a quantia de R$ 1.839,36, cobrada a mais. A ausência de impugnação específica das alegações e dos pedidos iniciais, atrai a aplicação do art. 341 do CPC, de forma a se reputar verossímeis os fatos afirmados na inicial.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21.10.2020). Assim, diversamente da restituição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil, que exige cobrança indevida pela via judicial e má-fé do autor da ação, a restituição com base no artigo 42, parágrafo único, do CDC, não reclama a demonstração de má-fé do fornecedor em cobrar valor indevido. Sendo assim, o BRB deve restituir em dobro a quantia cobrada a maior.
4. Em se tratando de protesto indevido, o dano moral é in re ipsa, portanto, independe de comprovação, pois decorre dos próprios fatos. Nessa perspectiva, a importância fixada pelo Juízo sentenciante - R$ 8.000,00 (oito mil reais) -, mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor, em consonância com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima/ofensora.
5. Apelação do Autor provida em parte. Apelação do Réu não provida. Unânime.